Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO-MANDATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITO CONFIRMADO. SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO.
1- Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve conter fundamentos específicos e articulados que demonstrem a pretensão de reforma da sentença, conforme o art. 1.010 do CPC. Verifica-se que a apelação em questão cumpre tal requisito.
2- A legitimidade das partes, condição essencial ao processo, é verificada pelo princípio da asserção com base nas alegações iniciais. A atuação do banco como portador e apresentante do título para protesto mantém sua pertinência subjetiva, justificando o exame de mérito.
3- Evidenciada a confusão patrimonial e a atuação conjunta entre as empresas contratantes, configura-se a responsabilidade solidária pelo débito junto ao fornecedor.
4- Comprovada a efetiva prestação do serviço, não se justifica a nulidade do título ou a suspensão do protesto, tampouco indenização por danos morais.
5-RECURSO IMPROVIDO.